Tribunal: TRF3
Processo: 0000010-35.2019.4.03.6345
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 41o Juiz Federal da 14a TR SP
Órgão colegiado: 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Urbana (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
ementação da idade ou do pedido administrativo, hipótese que se aplica exclusivamente aos casos de aposentadoria por idade rural, dada sua caracterização própria na lei
.

No sentido do retro exposto, trago o minucioso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000010-35.2019.4.03.6345
RELATOR:
41o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: MARIA ISABEL DA SILVA VAZ
Advogado do(a) RECORRIDO: TCHELID LUIZA DE ABREU - SP318210-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000010-35.2019.4.03.6345
RELATOR: 41o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA ISABEL DA SILVA VAZ
Advogado do(a) RECORRIDO: TCHELID LUIZA DE ABREU - SP318210-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida.
O recorrente alega que não é possível o reconhecimento de aposentadoria por idade híbrida na espécie, já que a autora não estava em atividade campesina quando do implemento da idade, bem como o período rural seria remoto e não contributivo, pelo que impossível seu uso para carência.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000010-35.2019.4.03.6345
RELATOR: 41o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA ISABEL DA SILVA VAZ
Advogado do(a) RECORRIDO: TCHELID LUIZA DE ABREU - SP318210-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De saída, anoto que o Tema 1.104/STF, pelo qual as demandas com o presente objeto estavam sobrestadas, foi definitivamente julgado em 09/02/2021, afastando-se a repercussão geral do tema, por não ser matéria infraconstitucional.

Além disso, delimito as questões devolvidas à possibilidade de concessão de aposentadoria por idade híbrida a trabalhador que não mais esteja no campo quando do implemento da idade, ausência de trabalho rural no período imediatamente anterior e uso de tempo remoto como carência,
não havendo qualquer impugnação específica em relação ao reconhecimento do exercício do labor rural em si no período reconhecido, pelo que considero tal ponto pacífico.

Da aposentadoria por idade híbrida

Pois bem, determina o art. 55, § 2o, da Lei n.o 8.213/91 expressamente:

“
Art. 55. (...)
§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes,
exceto para efeito de carência
, conforme dispuser o Regulamento.
(...)
”

Não obstante a clareza da regra transcrita, aplica-se ao caso concreto a exceção prevista no art. 48, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 8.213/91, combinado com o art. 3o, inciso I, da Lei n.o 11.718/2008,
verbis
(grifos meus):

“
Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.
§ 1o. Os limites fixados no ‘caput’ são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.
§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.
§ 3o.
Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher
.
§ 4o. Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do ‘caput’ do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.
”

“
Art. 3o. Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor equivalente ao salário mínimo,
serão contados para efeito de carência
:
I -
até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
;
(...)
”

O art. 143 da Lei n.o 8.213/91, a que faz referência o art. 3o da Lei n.o 11.718/2008, acima transcrito, estabelece regra de carência “ficta” aplicável ao tempo de serviço rural em regime de economia familiar. Nos termos desse dispositivo, a carência da aposentadoria por idade pode ser substituída pela comprovação de “exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício”.

Importante assentar que se a regra mencionada vale para o segurado trabalhador rural que apresenta, em seu histórico contributivo, períodos de atividade urbana, não há razão para que tal regra não se aplique também, por questão de isonomia, ao trabalhador urbano que tenha exercido atividade rural. Do contrário, chegar-se-ia à seguinte inconsistência: o trabalhador que tivesse exercido atividade rural por um só dia, na véspera do requerimento da aposentadoria, poderia computar, para efeito de carência, todo o seu período de atividade, urbana ou rural, anterior ou posterior à vigência da Lei n.o 8.213/91, ainda que seu histórico profissional e perfil contributivo fosse predominantemente urbano, ao passo que um outro trabalhador, com histórico profissional e perfil contributivo predominantemente rural, mas que tivesse exercido um só dia de atividade urbana na véspera do pedido de aposentadoria, já não poderia beneficiar-se da mesma regra.

Para o caso dos autos, não é necessária a comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior à implementação da idade ou do pedido administrativo, hipótese que se aplica exclusivamente aos casos de aposentadoria por idade rural, dada sua caracterização própria na lei
.

No sentido do retro exposto, trago o minucioso acórdão do E. STJ:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3o e 4o, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE.
1. O INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3o, da Lei 8.213/1991, pois no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência.
2. O § 3o do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 11.718/2008) dispõe: "§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher."
3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1o e 2o do art. 48 da Lei 8.213/1991).
4. Como expressamente previsto em lei, a aposentadoria por idade urbana exige a idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulher, além de contribuição pelo período de carência exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente rurais, as idades são reduzidas em cinco anos e o requisito da carência restringe-se ao efetivo trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei 8.213/1991).
5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o e 4o no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles trabalhadores rurais que passaram a exercer temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação legislativa o mesmo segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral não preencher o período de carência.
6. Sob o ponto de vista do princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela Lei 11.718/2008 consubstancia a correção de distorção da cobertura previdenciária: a situação daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho campesina pela cidade, passam a exercer atividade laborais diferentes das lides do campo, especialmente quanto ao tratamento previdenciário.
7. Assim, a denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista (art. 48, §§ 3o e 4o, da Lei 8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre as evolução das relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente trabalharam e repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário.
8. Essa nova possibilidade de aposentadoria por idade não representa desequilíbrio atuarial, pois, além de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por idade urbana (superior em cinco anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de contribuição direta do segurado que a aposentadoria por idade rural não exige.
9. Para o sistema previdenciário, o retorno contributivo é maior na aposentadoria por idade híbrida do que se o mesmo segurado permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez de migrar para o meio urbano, o que representará, por certo, expressão jurídica de amparo das situações de êxodo rural, já que, até então, esse fenômeno culminava em severa restrição de direitos previdenciários aos trabalhadores rurais.
10. Tal constatação é fortalecida pela conclusão de que o disposto no art. 48, § a § 3o e 4o, da Lei 8.213/1991 materializa a previsão constitucional da uniformidade e equivalência entre os benefícios destinados às populações rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o que torna irrelevante a preponderância de atividade urbana ou rural para definir a aplicabilidade da inovação legal aqui analisada.
11. Assim, seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3o do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§1o e 2o da Lei 8.213/1991).
12. Na mesma linha do que aqui preceituado: REsp 1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação.
14. Observando-se a conjugação de regimes jurídicos de aposentadoria por idade no art. 48, § 3o, da Lei 8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser observado de acordo com as respectivas regras.
15. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 8.213/1991 dispensam o recolhimento de contribuições para fins de aposentadoria por idade rural, exigindo apenas a comprovação do labor campesino, tal situação deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 48, § 3o, da Lei 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das contribuições.
16. Correta a decisão recorrida que concluiu (fl. 162/e-STJ): "somados os 126 meses de reconhecimento de exercício de atividades rurais aos 54 meses de atividades urbanas, chega-se ao total de 180 meses de carência por ocasião do /requerimento administrativo, suficientes à concessão do benefício, na forma prevista pelo art. 48, § 3o, da Lei no 8.213/1991"./
17. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1407613, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/11/2014)

A questão da utilização do tempo remoto, por seu turno, foi julgada recentemente pelo E. STJ, no Tema 1007, sendo firmada a seguinte tese:
“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”

Como referido acima, de tal julgado foi interposto recurso extraordinário, cuja admissibilidade foi refutada pelo E. STF, pelo que tal tese está definitivamente julgada.

Assim, resta definida a regularidade do benefício em questão, assim como a irrelevância da qualidade de segurado ou comprovação de exercício de atividade rural pelo período imediatamente anterior ao implemento da idade pela autora. Entretanto, como se observa da tese firmada, somente o tempo remoto não contributivo anterior à vigência da Lei 8.213/91 pode ser utilizado para todos os fins, inclusive como carência, sendo este o caso dos autos.

Desta forma, sendo suficiente o tempo apurado para a concessão do benefício, nada a reformar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do INSS.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA HÍBRIDA AINDA QUE O ÚLTIMO VÍNCULO SEJA URBANO. POSSIBILIDADE DE USO DE TEMPO REMOTO ATÉ 31/10/1991, INCLUSIVE COMO CARÊNCIA. TEMAS 1007/STJ E 1104/STF.
1. É possível o uso de tempo rural remoto, inclusive para fim de carência e mesmo que não contributivo, para a obtenção de aposentadoria por idade híbrida, entretanto limitado a 31/10/1991. Inteligência do Tema 1007/STJ.
2. Não é necessário, ademais, que o último vínculo seja de natureza rural.
5. Recurso inominado a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Décima Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.